Tribunal: CARF
Processo: 13931.000210/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13931.000210/2005-51
ACÓRDÃO
2001-007.474 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERIC PRADO DIEGUES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Deve ser mantido o lançamento decorrente da omissão de rendimentos na
declaração de ajuste anual verificada a partir das informações prestadas
pelo contribuinte e das informações constantes nos sistemas da Receita
Federal do Brasil.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.474 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13931.000210/2005-51
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-26.230 da 4a Turma da DRJ em
Curitiba/PR (fls. 107 e segs.).

Trata o presente processo de auto de infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 25/31, lavrado em face da revisão da declaração de
ajuste anual do exercício 2002, ano-calendário 2001, em que se apura saldo de
imposto a pagar de R$ 5.776,77 (código 0211) e se exige imposto suplementar de
R$ 9.324,61, multa de ofício de R$ 6.993,45, além dos acréscimos legais.
Consoante demonstrativos que compõem o auto de infração, foram constatadas
as seguintes infrações: (a) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica:
(a.1) R$ 14.960,74, a título de rendimentos do trabalho assalariado, recebidos da
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS, CNPJ no 77.003.424/0001-34; (a.2)
R$ 800,00, a título de rendimentos de trabalho não assalariado, recebidos de
UNIMED GUARAPUAVA, CNPJ no 78.044.815/0001-60; (a.3) R$ 440,00, a título de
rendimentos de trabalho não assalariado, recebidos de PASS-ASSOC. ASSIST.
SAÚDE, CNPJ no 04.506.828/0001-77; (a.4) R$ 258,00, a título de rendimentos de
trabalho não assalariados, recebidos de FUNBEP-FUNDO DE PENSÃO MULT., CNPJ
no 76.629.252/0001-46; (b) dedução indevida a título de despesas médicas: (b.1)
glosados recibos de R$ 11.891,04, emitidos por CLAUDIA SALEMME, MARIA ELISA
RETZLEFF, SERGIO LEOPOSKI, TEREZA CRISTINA MATTOS LEÃO, sem discriminação
de serviço prestado e sem definição (identificação profissional) correta do
emitente; (b.2) glosada declaração UNIMED PARANÁ sem assinatura identificando
emitente, não constituindo prova documental; (b.3) e glosada declaração
UNIMED GUARAPUAVA, de R$ 1.420,00, por despesas não dedutíveis.
Cientificado, por via postal, em 14/06/2005 (fl. 43), o interessado apresentou,
tempestivamente, em 14/07/2005, a impugnação de fls. 01/23, instruída com os
documentos de fls. 24/42, a seguir sintetizada.
Preliminarmente, suscita nulidade do auto de infração, em face da lavratura em
local diverso do seu domicílio fiscal, nos termos do art. 10 do Decreto 70.235, de
1972, refutando o argumento de que se trataria de hipótese de “notificação de
lançamento” de que trata o art. 11 do mesmo decreto.
Ainda em preliminar, alega, em prejuízo ao seu direito de defesa, a falta de
indicação no auto de infração da correta disposição legal infringida, tanto no que
tange às omissões de rendimentos, como em relação às deduções indevidas de
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.474 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13931.000210/2005-51
3
despesas médicas, aduzindo que os artigos indicados no auto de infração limitam-
se às regras de tributação dos rendimentos – não fazendo menção a omissões de
rendimentos de trabalho assalariado e não assalariado – e às regras para
deduções da base de cálculo – não disciplinado “deduções indevidas”. Acrescenta
que os dispositivos citados não determinam a obrigatoriedade na discriminação
dos serviços prestados e da correta especificação do emitente nos comprovantes
das deduções, aventando falta de demonstração do motivo pelo qual houve a
rejeição.
No mérito, quanto às omissões de rendimentos do MUNICÍPIO DE
PRUDENTÓPOLIS, da PASS-ASSOC. ASSIST. SAÚDE e do FUNBEP – FUNDO DE
PENSÃO MULT., argumenta que não pode ser responsabilizado pela omissão das
fontes pagadoras em lhe franquear, na época própria, o comprovante de
rendimentos, necessários para demonstrar quais valores estariam sujeitos à
tributação. Diz que o auto de infração se baseia em mera presunção, por não
haver documento que comprove os rendimentos auferidos. Nesse contexto,
alegando que não recebeu informações dos seus tomadores de serviços,
considera-se eximido de culpa e defende que não se encontram presentes os
pressupostos para aplicação de penalidade.
No que se refere à omissão de R$ 800,00 (Unimed Guarapuava), considera se
tratar de presunção, por não haver comprovação de que recebeu o valor de R$
38.275,45, sugerindo que se trate de erro de digitação e de que não houve
intenção de fraudar o fisco, não se devendo aplicar penalidade ou multa, mas
apenas o ajuste dos valores.
Em relação às despesas médicas, aduz que, contrariamente ao afirmado pelo
agente fiscal, os recibos foram emitidos de acordo com o ordenamento, não
havendo irregularidades ou vícios, tendo os emitentes cumprido com a obrigação
que lhes competia, informando os valores em suas declarações de rendimentos.
Defende, ademais, que meros equívocos de preenchimento não invalidam
documentos idôneos, a ponto de justificar a sua rejeição pela fiscalização,
prevalecendo o fato de a despesa haver efetivamente ocorrido. Em abono à sua
tese, cita a possibilidade de comprovação mediante cheque nominativo.
De outra parte, alega que o valor glosado de R$ 11.891,04 não foi explicitado pelo
auditor e que a soma dos recibos rejeitados pelo fisco é de R$ 11.700,00,
tornando nula a autuação. Questiona também a desconsideração, nos cálculos
fiscais, do recibo de R$ 1.800,00, emitido por Vinícius Rocha Salemme, uma vez
que não foi impugnado pela fiscalização, o que convalidaria seu conteúdo.
Em relação ao documento da Unimed que não foi aceito por falta de assinatura do
emitente, sustenta ser relativo a gastos com plano de saúde de sua família, sendo
dedutíveis as despesas, tratando-se de mera irregularidade formal, como
comprova a declaração que ora anexa, sob pena de se impor exação indevida.
Quanto à glosa de R$ 1.420,00, constante de declaração da Unimed Guarapuava,
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.474 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13931.000210/2005-51
4
diz que se refere a despesas médicas dedutíveis, não havendo vedação alguma na
legislação vigente.
Questiona a aplicação de juros de mora equivalentes à taxa Selic, dizendo que tal
índice contraria ditames constitucionais e legais. Discorre sobre os critérios de
estabelecimento da taxa pelo Banco Central, argüindo ofensa ao princípio da
legalidade tributária; sobre a sua natureza remuneratória, que faz com que a taxa
ultrapasse o limite do § 3o do art. 192 da Constituição Federal; e sobre a
determinação legal de os juros não serem inferiores a 12% ao ano, transformando
em piso o que era teto. Complementa a matéria pugnando pela inaplicabilidade
de cumulação da taxa Selic com a correção monetária, porquanto essa já esteja
contida naquela.
Em relação à multa, alega que o percentual aplicado (75%) não encontra respaldo
na legislação e que as diferenças lançadas são irreais, além de não estar
comprovada a intenção ou dolo de lesar o fisco. Repisa o argumento de que não
recebeu os comprovantes de rendimentos e acrescenta que os valores aplicados
de multa têm caráter confiscatório.
À fl. 55, foi solicitada diligência fiscal, para que: (a) em relação às omissões de
rendimentos, fosse o processo instruído com os respectivos comprovantes em
que se baseou a fiscalização; (b) em relação às glosas de despesas médicas,
fossem discriminados e individualizados os valores glosados, esclarecendo, ainda,
acerca do tratamento dispensado ao valor de R$ 1.800,00 que seria relativo a
recibo emitido por Vinicius Rocha Salemme (fl. 18); e (c) a autoridade fiscal se
pronunciasse sobre o documento de fl. 41, instruindo o processo com a
mencionada declaração da “Unimed Paraná” que não conteria assinatura do
emitente.
Em atendimento, foram juntados os documentos de fls. 57/80, acompanhados
dos esclarecimentos de fls. 81/83, que foram cientificados ao contribuinte (fls.
84/85), o qual, por meio de procurador (fl. 102), apresentou a manifestação de fls.
88/101.

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Há que se esclarecer, de início, que, em matéria de processo administrativo fiscal,
não há que se falar em nulidade caso não se encontrem presentes as
circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.474 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13931.000210/2005-51
5
Pelo transcrito, observa-se que, no caso de auto de infração, só há nulidade se
esse for lavrado por pessoa incompetente, uma vez que por preterição de direito
de defesa apenas despachos e decisões a ensejariam.
Por outro lado, lavrado o auto e havendo irregularidades, incorreções ou
omissões diferentes das previstas no art. 59, essas não implicarão nulidade e
poderão ser sanadas, se o sujeito passivo restar prejudicado, como determina o
art. 60 do mesmo decreto:
“Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Dessa forma, no caso tratado, tendo sido o auto de infração lavrado por
autoridade administrativa competente e não se encontrando presente
pressuposto algum dos dispostos no art. 59 transcrito, não havendo, por si só, que
se falar em nulidade, afastada de plano sua ocorrência, deve-se analisar a
conformidade do lançamento em cotejo com as matérias discutidas
especificamente pelo impugnante, sanando irregularidades, acaso existentes.
O interessado questiona o fato de o auto de infração haver sido lavrado em local
diverso ao de seu domicílio, argüindo suposta ofensa ao art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972, que dispõe:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - (...)” (grifou-se)
Todavia, como se percebe, exige-se que a lavratura do auto de infração se faça no
local da verificação da falta, o que não significa o local onde a falta foi praticada,
mas sim onde foi constatada, nada impedindo, portanto, que isso ocorra no
interior da própria repartição ou em qualquer outro local, conforme o caso.
Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência administrativa do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme Súmula no 06:
“É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.”
Quanto à alegação de prejuízo ao direito de defesa, por suposta falta ou
incorreção na capitulação legal do auto de infração, não merece ser acolhida,
pois, como reconhece o impugnante, o lançamento se encontra corretamente
fundamentado nas disposições legais que disciplinam a tributação dos
rendimentos da pessoa física e que normatizam as deduções de despesas
médicas, coadunando-se com a apuração de infração a essas normas, seja pela
omissão de rendimentos, seja pela dedução indevida de despesas.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.474 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13931.000210/2005-51
6
De outra parte, no que se refere à alegação, em sede preliminar, de falta de
demonstração do motivo pelo qual ocorreu a autuação e as glosas de deduções,
não merece provimento.
As razões fiscais inicialmente apontadas encontram-se relacionadas à fl. 26, nos
seguintes termos:
“OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, DECORRENTES DE
TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 1-) OMISSÃO R$ 14.960,74 A TÍT. REND.
TRAB. ASSAL. REC. PREF. MUN. PRUDENTÓPOLIS, CNPJ 77.003.424/0001-34. 2-)
OMISSÃO R$ 800,00 A TÍT. REND. TRAB. NÃO-ASSAL. REC. UNIMED GUARAPUAVA,
CNPJ 78.044.815/0001-60 (DECL.: R$ 37.475,45; VALOR COMPROV. TRAZIDOS P/
CONTR.: R$ 38.275,45). 3-) OMISSÃO R$ 440,00 A TÍT. REND. TRAB. NÃO-ASSAL.
REC. PASS-ASSOC. ASSIST. SAUDE, CNPJ 04.506.828/0001-77. 4-) OMISSÃO R$
258,00 A TÍT. REND. TRAB. NÃO-ASSAL. REC. FUNBEP-FUNDO DE PENSÃO MULT.,
CNPJ 76.629.252/0001-46.
(...)
DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE DESPESAS MÉDICAS.
1-) GLOSAMOS RECIBOS NO MONTANTE DE R$ 11.891,04 EMITIDOS POR CLAUDIA
SALEMME, MARIA ELISA RETZLEFF, SERGIO LEOPOSKI, TEREZA CRISTINA MATTOS
LEÃO, SEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO E SEM DEFINIÇÃO
(IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL) CORRETA DO EMITENTE. 2-) GLOSADA
DECLARAÇÃO UNIMED PARANÁ SEM ASSINATURA IDENTIFICANDO O EMITENTE,
NÃO CONSTITUINDO PROVA DOCUMENTAL; 3-) GLOSADA DECLARAÇÃO UNIMED
GUARAPUAVA, R$ 1.420,00, DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS.
(...)”
Quanto à omissão de rendimentos, a motivação do lançamento está claramente
descrita, tratando-se de simples falta de inclusão de alguns valores na composição
da base de cálculo do ajuste anual.
Em relação às despesas médicas, cotejando-se a descrição fiscal e a discriminação
dos valores que o contribuinte pretendeu deduzir, à fl. 34, considerando que a
glosa alcançou o montante integral declarado de R$ 17.448,96 (fl. 29), verificou-se
haver divergência de valores, o que, no entanto, foi esclarecido mediante
diligência fiscal, à fl. 55, quando se solicitou a individualização dos valores
glosados e a explicitação do tratamento dado ao valor de R$ 1.800,00 declarados
em relação a VINICIUS ROCHA SALEMME, o que foi atendido às fls. 81/83,
mediante informação fiscal, em relação à qual, o contribuinte, cientificado (fl.
84/85), apresentou manifestação de inconformidade, em que não mais questiona
esses pontos. Nesse contexto e considerando que o crédito tributário
efetivamente constituído estava baseado na glosa integral das despesas médicas e
que o lapso existente na descrição dos fatos foi sanada, há que se rejeitar a
contestação no aspecto preliminar aventado pelo impugnante, ressaltando-se que
a discussão relativa aos recibos médicos consubstancia análise de mérito, que
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.474 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13931.000210/2005-51
7
será desenvolvida a seguir, em atendimento, inclusive, à “verdade real”
reclamada.
Na abordagem das questões de mérito, o impugnante, em princípio, suscita
questões prejudiciais, sob o argumento de que teria deixado de declarar valores
por não haver recebido os “comprovantes de rendimentos” de algumas fontes
pagadoras, acrescentando, de outra parte, que o auto de infração decorreria de
presunção de omissão de rendimentos, por não conter comprovação dos
rendimentos auferidos.
Em relação aos documentos em que se baseou a fiscalização para quantificar a
omissão de rendimentos, tendo em vista o questionamento do impugnante,
solicitou-se, mediante diligência fiscal, à fl. 55, que fossem colacionados aos
autos, o que foi atendido às fls. 57/80.
Por meio desses documentos verifica-se que:
a) a omissão de R$ 800,00 de rendimentos auferidos por trabalho assalariado da
UNIMED GUARAPUAVA foi apurada a partir do comprovante fornecido pelo
próprio contribuinte, à fl. 63; sendo que, enquanto o contribuinte declarou o valor
de R$ 21.025,00 (fl. 33), o informe de que já dispunha indicava rendimentos de R$
21.825,00 (fl. 63);
b) as omissões de R$ 440,00 do PASS-ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, de
R$ 258,00 do FUNBEP-FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO e de R$
14.960,74 da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS foram constatadas a
partir das DIRF entregues pelas fontes pagadoras, às fls. 73, 75 e 77; como consta
da declaração de ajuste anual, à fl. 33, o contribuinte não tributou tais
rendimentos no ajuste anual.
Desse modo, não se verifica na autuação a alegada “presunção”, posto que a
autoridade fiscal apurou as omissões a partir dos elementos concretos existentes.
Destaque-se, por oportuno, que é plenamente legítima a utilização dos dados que
as fontes pagadoras repassam à Receita Federal, mediante DIRF, instrumento que
se presta justamente a essa finalidade, qual seja, de apurar as omissões de uma
ou outra parte.
A entrega da Dirf decorre de imposição legal, regulada nos termos do art. 929 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999), não se
cogitando, desse modo, que as empresas prestem informações aleatórias e que
não reflitam a realidade dos fatos, sempre ressalvada a comprovação contrária.
Em verdade, o impugnante não nega a percepção dos rendimentos, apenas
pretendendo atribuir a responsabilidade às fontes pagadoras, sob a alegação de
que não teria recebido os comprovantes à época.
No entanto, tal argumento não é suficiente para eximi-lo do crédito tributário e
da submissão dos valores à declaração anual de ajuste, porquanto seja o sujeito
passivo da obrigação tributária decorrente da percepção dos rendimentos,
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.474 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13931.000210/2005-51
8
condição que não se confunde a das fontes pagadoras, responsáveis por eventual
retenção mensal de imposto e fornecimento do comprovante anual de
rendimentos, sendo que essa segunda consubstancia mera obrigação acessória.
Ademais, a discussão recai sobre rendimentos auferidos e que, assim, eram do
conhecimento do interessado.
Saliente-se que, para o beneficiário dos rendimentos, o comprovante da fonte
pagadora tem, no aspecto discutido, caráter meramente informativo, não
constituindo condição sine qua non para que se proceda ou não à tributação na
declaração de ajuste anual. Vale dizer, a tributação dos rendimentos está
relacionada ao fato de auferir rendimentos e não de receber o informe anual que
limita-se a agrupá-los.
Assim, como o contribuinte tinha pleno conhecimento dos rendimentos que lhe
haviam sido pagos no decorrer do ano, o que, por si, descaracteriza sua tese,
caber-lhe-ia adotar as medidas necessárias para o correto cumprimento de sua
obrigação tributária, quantificando os rendimentos e, se fosse o caso,
questionando a fonte pagadora acerca das divergências existentes. Não o
fazendo, mas se limitando a omitir parcela de seus rendimentos, não pode
pretender que a infração constatada de ofício seja descaracterizada pela singela
alegação de suposto não-recebimento de informe de rendimentos.
Pelo exposto, não se constata razão para modificar o lançamento no que se refere
à apuração de omissão de rendimentos, esclarecendo-se, ainda, que a apuração
de infração em procedimento fiscal conduz à aplicação das penalidades
correspondentes, não sendo a suposta falta de intenção de fraudar o fisco uma
condição daquelas excludente.
No que se refere à discussão de mérito da glosa de dedução de despesas médicas,
as razões fiscais encontram-se descritas à fl. 26, com os esclarecimentos de fls.
81/82, que evidenciam que: as comprovações relativas a CLAUDIA COSTA
SALEMME, MARIA ELISA RETZLEFF, SERGIO RICARDO LEOPOSKI, TEREZA CRISTINA
MATTOS LEÃO e VINÍCIUS ROCHA SALEMME não haviam sido aceitas por falta de
discriminação dos serviços prestados e por falta de identificação profissional dos
emitentes; os documentos também não identificariam os pacientes atendidos,
mas apenas o suposto pagante; o interessado teria deixado de apresentar
comprovante das diferenças de R$ 1.550,00 de MARIA ELISA RETZLEFF e de R$
50,00 de SERGIO RICARDO LEOPOSKI; o valor de R$ 2.528,96 da UNIMED DO
ESTADO DO PARANÁ encontrar-se-ia em simples declaração sem timbre do
emitente e com ausência de assinatura; e o valor de R$ 1.420,00 da UNIMED
GUARAPUAVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO também decorreria de
declaração sem timbre e assinatura, além de se referir a despesa não passível de
dedução.
Esclareça-se, ainda, que, como o litígio instaurado envolve a comprovação das
despesas médicas, ou seja, a análise da prova suscitada, exsurge a prerrogativa da
instância julgadora de formar livremente a sua convicção, podendo determinar as
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.474 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13931.000210/2005-51
9
diligências que reputar necessárias, a teor do art. 29 do Decreto no 70.235, de
1972:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Na matéria específica – a dedutibilidade de despesas médicas –, há que se
observar a determinação da Lei 9.250, de 1995, que, em seu artigo 8o, estabelece:
“Art. 8o (...)
(...)
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o (...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.” (Grifou-se)
Desse modo, é pressuposto básico para se proceder à dedução a comprovação de
que a despesa incorrida se enquadre na hipótese legal, limitada a tratamentos
com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, sendo admitida, ainda, a dedução de pagamentos
destinados à cobertura de despesas de hospitalização, médicas e odontológicas a
empresas domiciliadas no País.
No caso, em relação à despesa de R$ 2.528,96 com a UNIMED DO ESTADO DO
PARANÁ, o contribuinte havia, no curso da ação fiscal, apresentado a declaração
de fl. 71, documento sem timbre da entidade e sem assinatura de seu emitente,
como havia descrito a autoridade fiscal na emissão do auto de infração. Na fase
de impugnação, o interessado trouxe a declaração de fl. 41, emitida pela UNIMED
GUARAPUAVA, na qual consta o reconhecimento de pagamento de R$ 2.528,96, a
título de Plano de Assistência Médico Cooperado – PAC, contratado junto à
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.474 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13931.000210/2005-51
10
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. Apesar de não constar o
reconhecimento dessa segunda entidade, há que se acatar como hábil o
documento de fl. 41, porquanto tenha sido emitida pela pessoa jurídica que teria
intermediado a contração de plano de saúde de seus cooperados, devendo ser
restabelecida a dedução de R$ 2.528,96 a esse título.
Já em relação à despesa de R$ 1.420,00 com a UNIMED GUARAPUAVA, também
havia sido apresentado documento sem timbre da pessoa jurídica e sem
assinatura, à fl. 72. Além disso, referido documento faz alusão a contribuições
mensais destinadas a “cobrir gastos de liberação de consultas à Entidades
Filantrópicas”, igual descrição constante da declaração de fl. 42, apresentada
juntamente com a impugnação. Nesse caso, embora o documento de fl. 42 não
padeça dos mesmos vícios formais do de fl. 72 (assinatura e papel timbrado), não
se vislumbra, do ponto de vista material, adequação da despesa suscitada com
aquelas que a norma legal contemplou com o benefício da dedução da base de
cálculo do imposto de renda, devendo-se, por conseguinte, manter a glosa, por
não se tratar de despesa dedutível, razão suficiente que foi devidamente
apontada no auto de infração (fl. 26), não obstante o interessado suscite, à fl. 100,
que a glosa não teria sido fundamentada. Ao contrário do que aparenta sustentar
o impugnante, à fl. 19, para que ocorra a glosa da dedução indevida não é
necessário que haja na legislação tributária a relação exaustiva de todas as
hipóteses de despesas não dedutíveis, bastando, para tanto, que a sua pretensão
tenha recaído sobre uma que a norma não relacionou como passível de ser
deduzida da base de cálculo.
No que se refere aos demais valores pretendidos pelo impugnante, superadas as
questões preliminares analisadas, remanesce, em relação a todos os documentos,
sejam aqueles apresentados no curso da ação fiscal, às fls. 65/70, sejam os que
acompanharam a impugnação, às fls. 39/40, a mesma condição de ausência de
identificação profissional dos pretensos prestadores de serviços, não havendo,
portanto, comprovação de que corresponderiam a despesas enquadradas na
norma legal de dedução, antes transcrita.
Nesse aspecto, nota-se que a declaração de fl. 39 (por MARIA ELISA A. RETZLEFF)
menciona a prestação de serviços fisioterápicos e a de fl. 40 (por CLAUDIA
MORAES COSTA SALEMME), odontológicos, sem, contudo, apresentar a
identificação profissional das emitentes, consistente em registro junto aos
conselhos regionais correspondentes (CREFITO e CRO). De outra parte, causa
estranheza a utilização da mesma declaração pelas duas profissionais de áreas de
atuação distintas, com a indicação do mesmo endereço, tratando do interesse
comum do autuado, de deduzir despesas da base de cálculo do imposto de renda.
Quanto aos demais valores declarados a título de despesas médicas (R$ 1.300,00
com TEREZA CRISTINA MATTOS LEÃO, R$ 1.800,00 com VINICIUS ROCHA
SALEMME e R$ 5.050,00 com SERGIO RICARDO LEOPOSKI), cabe salientar que na
manifestação de inconformidade de fls. 88/101 o interessado, na abordagem de
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.474 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13931.000210/2005-51
11
mérito, sequer menciona pretenso direito à dedução ao proceder à análise dos
documentos “um a um” (fls. 98/100).
De qualquer modo, tratando-se de matéria em litígio em face de impugnação
tempestiva, passa-se à avaliação da documentação existente no processo.
Os recibos atribuídos a TEREZA CRISTINA MATTOS LEÃO, às fls. 65-superior e 70-
inferior, e a VINICIUS ROCHA SALEMME, à fl. 70, não discriminam o paciente
atendido, não especificam a natureza dos serviços que teriam sido prestados e
nem contêm a qualificação profissional dos emitentes, não comprovando,
portanto, despesas dedutíveis da base de cálculo. O preenchimento desses
conjuntos de recibos também evidencia que tiveram origem comum, não
obstante assinados por supostos profissionais distintos, o que suscita dúvida
quanto à efetiva existência dessas despesas. Além disso, o fato de o impugnante
apresentar na fase de impugnação apenas as declarações de fls. 39/40, permite
concluir que sequer logrou obter igual auxílio por parte de TEREZA CRISTINA
MATTOS LEÃO e de VINICIUS ROCHA SALEMME na tentativa de dar aparência de
validade aos precários recibos descritos.
Igual insucesso se observa em relação a SERGIO RICARDO LEOPOSKI, que teria se
limitado a fornecer dois recibos, à fl. 69, nos questionáveis valores de R$ 2.500,00,
totalizando R$ 5.000,00, com datas de 15/12/2001 e 25/12/2001 (feriado de
Natal), sendo que essa segunda foi rasurada para 31/12/2001. Nesses recibos,
que não correspondem ao valor declarado de R$ 5.050,00 (fl. 34), não há
identificação profissional do emitente, o que não permite considerá-los como
enquadrados na previsão legal de dedução. Além disso, os recibos nitidamente
foram preenchidos por pessoa diversa do subscritor, limitando-se à indicação
sumária de supostas “despesas médicas”, o que é estranho, porquanto o
contribuinte dispõe de plano de saúde (UNIMED DO ESTADO DO PARANÁ, antes
mencionado), que se destinaria justamente à cobertura dessa espécie de gasto. O
autuado é também profissional médico, o que permite inferir que teria condições
de se autoclinicar em relação a enfermidades ocasionais, o que conduz à
consideração de que eventual contratação de outro médico, com suposto
pagamento de R$ 5.000,00 somente se justificaria pela existência de moléstia
grave, cuja comprovação seria perfeitamente passível de ser realizada por meio
documental.
Nesse contexto, os elementos constantes do processo não abonam a tese do
impugnante, eis que inexiste comprovação do conteúdo que se possa contrapor à
forma. Mesmo a ressalva legal, de comprovação por cheque nominativo, que o
impugnante aventa, não se encontra materializada, não se podendo considerar
que houve mero equívoco de preenchimento nos documentos apresentados. Vale
dizer, poderia o impugnante comprovar, sim, que a despesa teria efetivamente
ocorrido e que o profissional desempenha serviço na área especificada em lei,
todavia o interessado limitou-se à tese, não produzindo prova material do
alegado, não descaracterizando a restrição imposta pela autoridade fiscal.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.474 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13931.000210/2005-51
12
No que se refere aos juros de mora aplicados em percentuais equivalentes à
variação da taxa Selic, há que se observar a norma do CTN a respeito:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% (um por cento) ao mês.” (Grifou-se)
Claramente, o § 1o estatui que a lei, no caso ordinária, pode dispor de modo
diverso, adotando outro percentual a título de juros de mora. Na falta dessa lei,
aplica-se o percentual de 1% ao mês.
Não há, assim, por determinação do CTN, a imposição do limite de 1%, mas a
ressalva da utilização, por lei, de percentual diverso.
E é nesse sentido que a exigência de juros de mora equivalentes à taxa Selic
encontra respaldo, conforme indicado no auto de infração, no art. 61, § 3o, da Lei
no 9.430, de 1996, que dispõe:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.” (Grifou-se)
O referido art. 5o, § 3o, por sua vez, determina:
“Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em
quota única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do
período de apuração.
(...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.” (Grifou-
se)
Dessa forma, não obstante as considerações expendidas em sentido contrário,
uma vez que, em conformidade com o § 1o do art. 161 do CTN, os retrocitados
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.474 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13931.000210/2005-51
13
dispositivos legais dispuseram de forma diversa e específica, elegendo a taxa
referencial Selic para títulos federais para o cálculo dos juros moratórios
decorrentes da impontualidade do sujeito passivo no adimplemento da obrigação
fiscal, não podem ser acolhidas, em âmbito administrativo, as teses de
irregularidades argüidas, dado que, nos termos do art. 142, parágrafo único, do
CTN, a atividade fiscal é plenamente vinculada, sendo devida a obediência à lei,
inclusive sob pena de responsabilidade funcional.
Em relação à aplicação cumulativa de correção monetária e taxa Selic, não se
verifica na espécie, descabendo tal discussão.
Quanto à multa de ofício, o dispositivo aplicado, conforme indicado no auto de
infração, é o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que, expressa e
objetivamente, prevê:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
(...)”
Assim, a multa de ofício, calculada sobre o valor do imposto cuja falta de
recolhimento se apurou em procedimento administrativo fiscal, está em
consonância com a legislação de regência, sendo o percentual de 75% o
legalmente previsto, independendo de dolo ou culpa.
No tocante à contestação da multa aplicada sob alegação de ofensa ao princípio
constitucional que veda o confisco ou de sua capacidade contributiva, cabe
esclarecer que, sendo as Turmas de Julgamento integrantes de órgãos do Poder
Executivo (Delegacias da Receita Federal de Julgamento), não lhes compete
apreciar a conformidade de lei validamente editada segundo o processo
legislativo constitucionalmente previsto, com preceitos emanados da própria
Constituição Federal ou mesmo de outras leis, a ponto de declarar-lhes a nulidade
ou inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, haja vista tratar-se de
matéria reservada, por força de determinação constitucional, ao Poder Judiciário.
De outra parte, a jurisprudência alegada, proferida em recurso especial, além de
conter aspecto concreto diverso, aplica-se exclusivamente entre as partes
integrantes do processo judicial correspondente, não beneficiando terceiros.
Pelo exposto, o cálculo do ajuste anual pode ser demonstrado da seguinte forma:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.474 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13931.000210/2005-51
14

Esclareça-se, por fim, que, não obstante conste no “Demonstrativo do Crédito
Tributário” e do “Valor do Crédito Tributário Apurado” de R$ 27.211,24 do auto
de infração, à fl. 25, a indicação do imposto de renda de código “0211”, no valor
de R$ 5.776,77, tal parcela não constitui exigência formalizada pelo lançamento
de ofício, nem se encontra em cobrança em face do auto de infração, o que é
confirmado pelo extrato de fl. 45, que delimita o objeto do presente processo ao
imposto suplementar de R$ 9.324,61 e à multa de ofício de R$ 6.993,45, além dos
acréscimos legais correspondentes.
Assim, apesar de o campo “Intimação” do auto de infração fazer crer que o
imposto de código “0211” esteja em exigência, a indicação desse valor tem como
papel apenas comunicar ao contribuinte o resultado do processamento da
declaração, tanto que a eventual falta de seu recolhimento não está sujeita à
multa de ofício, mas aos acréscimos meramente moratórios, conforme instruções
de fl. 31.
Isso posto, voto para que não seja acolhidas as preliminares argüidas e para que,
no mérito, o lançamento seja julgado procedente em parte, para cancelar a
exigência de R$ 695,46 de IRPF, além da multa e dos juros correspondentes, e
para manter a exigência de R$ 8.629,15 de IRPF suplementar, além da multa de
ofício e dos acréscimos legais correspondentes.

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 16/06/2010, Recurso Voluntário, fl. 125, por meio do qual, em apertada síntese,
repisa seus argumentos de defesa já anteriormente trazidos em sede de impugnação na DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Base de cálculo declarada
51.085,39

(+) infrações apuradas (fiscalização)
33.907,70

(-) dedução restabelecida
2.528,96

= base de cálculo apurada (julgamento)
82.464,13

Imposto devido apurado (tab. anual)
18.357,63

(-) imposto devido declarado
9.728,48

= imposto suplementar a ser mantido
8.629,15

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.474 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13931.000210/2005-51
15
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 153
DF CARF MF
Original